Tribunal: TJSP
Processo: 0042940-23.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência - Nítido caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0042940-23.2013.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIA ANA DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e JOSE
LOPES DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são embargados JOSE
ANTONIO DE OLIVEIRA e ALESSANDRA KELAX TAVARES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração
0042940-23.2013.8.26.0002/50000 (2)
Comarca:
São Paulo
Embargantes:
Embargados:
MARIA ANA DOS SANTOS e OUTRO
JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA e OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Inocorrência - Nítido caráter infringente, estranho à função
integrativa dos embargos
Embargos de Declaração
rejeitados.
VOTO No 27829
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação reivindicatória.
Alegam os embargantes a existência de omissão
acerca do disposto no art. 1255, parágrafo único, do Código Civil, bem
como no tocante ao direito de retenção (fls. 412/413).
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos
opostos, sendo certo que a pretensão de rediscutir o tema à luz dos
argumentos invocados é manifestamente incabível em sede de embargos
de declaração, pois o acórdão examinou e esclareceu todos os pontos
controvertidos.
Cumpre ressaltar que omissão só existe quando
não se examina ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas
isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das
partes, nem de rebater todos os seus argumentos. Basta que fiquem
expressos os motivos que reputa suficientes para sua conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, no caso vertente, não se reconhece a
existência de omissão a respeito de qualquer tema que, suscitado no
momento adequado, devesse ser objeto de pronunciamento desta Corte.
Portanto, os fundamentos do acórdão foram suficientes para o deslinde do
feito.
Certo que o v. aresto foi categórico quanto à má-
fé dos ora embargantes, conforme se extrai de fls. 405, o que afasta o
direito à retenção pelas benfeitorias (art. 1220, do Código Civil), bem como
o direito assegurado pelo parágrafo único, do art. 1255, do Código Civil.
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em
que se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro
material evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida
da decisão”. (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil
Comentado, 4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao
art. 535).
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator